Tribunal: TJBA
Processo: 8000358-85.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000358-85.2016.8.05.0183

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: MARIA JUSSIARA DA SILVA

Advogado(s): ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. ADEQUAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. RESERVA TÉCNICA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. §4º DO ART. 2º DA LEI 11.738/2008. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMPENSAÇÃO MEDIANTE GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO RELEVANTE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Maria Jussiara da Silva, professora municipal de Olindina, ajuizou ação ordinária contra o Município requerendo a adequação de sua jornada de trabalho conforme o art. 2º, § 4º da Lei Federal nº 11.738/2008, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao terço de jornada extraclasse. O sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas, para afastar as custas processuais impostas ao Ente Público, mantida a sentença nos demais termos. O Município apelou sustentando que a legislação apenas reajustou o piso nacional e que não cabe ao Poder Judiciário instituir vantagem não prevista em lei.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a professora municipal faz jus ao recebimento de remuneração pela desobediência do Ente Público ao disposto no art. 2º, § 4º da Lei Federal nº 11.738/2008, que estabelece limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com educandos, reservando 1/3 para atividades extraclasse.

III. Razões de decidir

3.

O julgamento se deu monocraticamente com base na Súmula 568 do STJ, que permite ao relator julgar quando houver entendimento dominante sobre o tema.

4.

A Lei Federal nº 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo STF na ADI nº 4167/DF, estabelecendo o piso salarial e a reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse.

5.

Restou incontroverso que a Lei Municipal nº 169/2012 dispunha que 30% da carga horária dos professores do 6º ao 9º ano destinavam-se a atividades complementares, porém não havia elementos nos autos que permitissem superar o estado de dúvida sobre o efetivo cumprimento da norma.

6.

Competia ao Município comprovar que 1/3 da jornada total da servidora era dedicada a atividades extraclasse, ônus do qual não se desincumbiu, fazendo jus a autora ao recebimento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1
. É obrigatória a adequação da jornada de trabalho dos professores municipais ao limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com educandos, reservando-se 1/3 para atividades extraclasse.
2.
Competia ao Município comprovar o cumprimento da proporção legal da jornada, ônus do qual não se desincumbiu.
3.
Os entes municipais gozam de isenção do pagamento de custas processuais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LV, art. 22, XXIV; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; CPC, art. 932, IV e V; Lei Municipal nº 169/2012, art. 64.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, Súmula 568; STF, RE nº 936790/SC, Tema 958.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.